Tribunal: STF
Processo: SL 1841
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Decisão que sustou a eficácia de leis que criaram e majoraram adicional de risco de vida para Guardas Municipais e Auxiliares de Defesa Civil, Guardas e Vigias. Parcial procedência parcial do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão liminar que determinou a suspensão imediata da eficácia de leis municipais que instituíram e majoraram o adicional de risco de vida para Guardas Municipais e Auxiliares de Defesa Civil, Guardas e Vigias.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas).



III. Razões de decidir



3. O adicional de risco de vida representa parcela relevante da remuneração das categorias envolvidas e o seu pagamento é feito há quase trinta anos, para ativos, inativos e pensionistas. Sua remoção abrupta pode comprometer a ordem administrativa, já que o Município terá de reestruturar sua folha de pagamento, sem que tenha sido estabelecido um prazo para a adoção das providências necessárias.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 18, art. 30, I e II, art. 39, § 1º, art. 144; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: SL 1.557 MC-AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Osasco, que tem por objeto decisão que determinou a suspensão imediata da eficácia de leis municipais que instituíram e majoraram o adicional de risco de vida para Guardas Municipais e Auxiliares de Defesa Civil, Guardas e Vigias.



       



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a Lei Municipal nº 3.296/1996, o art. 27 da Lei Complementar nº 166/2007 e o art. 16 da Lei Complementar nº 396/2022, todas do Município de Osasco. Sustentou que a concessão de adicional de risco de vida, sem definir atividades arriscadas específicas, exceto aquelas inerentes à própria função, é incompatível com os princípios constitucionais de legalidade, moralidade, impessoalidade e interesse público.



    3. A relatora do feito, Desembargadora Silvia Rocha, concedeu a tutela de urgência, para suspender a eficácia dos dispositivos em questão, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. Entendeu que foi instituída vantagem genérica, sem justificativa ou vinculação às exigências do serviço e ao interesse público. 



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas. Alega que a decisão impugnada interfere na “capacidade de auto-organização do Município (art. 18 e art. 30, I e II, CF), retirando-lhe a liberdade de gerir seu quadro funcional e remuneratório antes do julgamento de mérito da ADI”. Sustenta que a supressão abrupta da vantagem remuneratória, paga há mais de duas décadas a servidores ativos, aposentados e pensionistas, desestrutura o arranjo remuneratório de categorias sensíveis.



    5. Salienta que o adicional em questão é instrumento de política remuneratória para atração, retenção e motivação de efetivo em tarefas perigosas, razão pela qual a sua retirada “estimula evasão e reduz eficiência operacional, com efeitos diretos na segurança do patrimônio público e da comunidade. Indica potencial efeito multiplicador, pois o adicional integra a base de cálculo de outras rubricas e alcança aposentados e pensionistas, de modo que a sua supressão “projetará um contencioso atomizado (mandados de segurança individuais, ações de cobrança e repetição) com risco de decisões contraditórias”. Pede:



    b) A SUSPENSÃO IMEDIATA da liminar proferida na ADI nº 2246821-73.2025.8.26.0000, em trâmite no TJ/SP, até o julgamento definitivo do mérito; 



    c) Subsidiariamente, caso não acolhida a suspensão integral, a modulação provisória nos termos do item 9, (i) afastando-se impactos sobre inativos/pensionistas, preservando o caráter alimentar e a continuidade dos serviços, bem como vedando-se efeitos retroativos e descontos; ii) manter, até o julgamento colegiado, os pagamentos aos ativos exclusivamente nas funções de efetiva periculosidade (paradigma de menor intervenção); (iii) vedar efeitos retroativos e impedir descontos ou compensações enquanto pendente o julgamento; e (iv) determinar cronograma de transição caso sobrevenha confirmação de inconstitucionalidade em sede colegiada, preservando a continuidade do serviço e o equilíbrio fiscal.



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação de origem, apresentou contestação. Argumentou que a lesão à prestação de serviços públicos não foi comprovada. Reiterou que o adicional remuneratório é concedido pelo exercício normal e regular das funções, sem relação com periculosidade, o que configuraria violação aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Sustentou que o prejuízo ao erário decorrente da manutenção dessa vantagem é evidente e que o tempo de vigência da lei não impede a concessão de liminar.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis municipais que dispõem sobre adicional de risco em favor de Guardas Municipais, Auxiliares de Defesa Civil, Guardas e Vigias. Supressão imediata. Risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. Precedentes. Parecer por que o pedido seja deferido.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à autonomia municipal (arts. 18 e 30, I e II, da Constituição), aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, § 1º, da Constituição) e o sistema de segurança pública (art. 144 da Constituição).



    11. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Osasco para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre adicional pago ao seu quadro de pessoal.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.



    13. A decisão liminar impugnada determinou a suspensão imediata da eficácia de leis municipais que instituíram e majoraram o adicional de risco de vida para Guardas Municipais e Auxiliares de Defesa Civil, Guardas e Vigias. O adicional em questão foi instituído da seguinte forma pela Lei municipal nº 3.296/1996: (i) para a Guarda Municipal, em 70% (setenta por cento) sobre o vencimento; (ii) para os Auxiliares de Defesa Civil, de Guarda e de Vigia, em 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento. A legislação estabeleceu, ainda, a incidência do adicional sobre horas extraordinárias, gratificação de aniversário, 13º e férias, bem como determinou a sua consideração para efeito de aposentadoria e sua extensão a aposentados e pensionistas das categorias mencionadas. Posteriormente, para os Vigias, o adicional foi majorado para 70% e, em seguida, 100% sobre o padrão básico de vencimentos (art. 27 da Lei Complementar nº 166/2007 e art. 16 da Lei Complementar municipal nº 396/2022). 



    14. Como se vê, o adicional representa parcela relevante da remuneração das categorias. Seu pagamento é feito há quase trinta anos, para ativos, inativos e pensionistas. Nesse cenário, a sua remoção abrupta pode comprometer a ordem administrativa, já que o Município terá de reestruturar a sua folha de pagamento, sem que tenha sido estabelecido um prazo para a adoção das providências necessárias. 



    15. Em hipótese semelhante a dos autos, em que o Município da Estância Balneária de Praia Grande ajuizou pedido de suspensão com o objetivo de sustar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de gratificação instituída em favor de Guardas Municipais com fundamento na sua natureza genérica (a GAP - gratificação de atividade e produtividade), o Plenário desta Corte reconheceu grave lesão à ordem e à segurança públicas. Assinalou que a ruptura imediata do regime remuneratório vigente, com a supressão da gratificação, pode causar “grave impacto na gestão administrativa da segurança pública local e evidente prejuízo aos servidores públicos municipais, privados de parcela significativa de suas remunerações”. Consignou que, como a gratificação já vinha sendo paga há mais de 11 anos, seria necessária a estipulação de prazo adequado para que o ente municipal adotasse as medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário (SL 1.557 MC AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 07.02.2023).



    16. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos do provimento liminar impugnado, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação desta decisão. De toda sorte, a presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na demanda de origem, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se. 



Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente